Tribunal: TJES
Processo: 5006958-42.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006958-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PANINI BRASIL LTDA
RECORRIDO: FERNANDO MACHADO TONANI
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5006958-42.2024.8.08.0012

Recorrente:
PANINI BRASIL LTDA

Recorrido:
FERNANDO MACHADO TONANI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos iniciais, condenando a parte recorrida à restituição do valor pago pelos produtos não entregues por completo (R$ 116,70) e indenização por danos morais (R$ 2.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma, com a improcedência dos pleitos autorais;
b)
que as revistas que não foram entregues eram cortesia, não se falando em restituição de valores por ausência de pagamento;
c)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Ao analisar os autos, verifico que restou incontroverso que o autor adquiriu junto à parte requerida nove revistas, sendo que quatro não foram entregues, lhe sendo estornado somente o valor de uma dessas quatro.

Outrossim, entendo que também restou comprovado nos autos que o autor pagou sim pelo valor das nove revistas, sendo que
“[...]O documento anexado à defesa não é hábil a infirmar a verossímil narrativa do autor pautada nos documentos que instruem a inicial, especialmente documento de confirmação do pedido, com o resumo detalhado da compra, constando os nove exemplares adquiridos pelo autor e os seus respectivos valores, além de ­
e-mail
enviado à requerida comunicando o não recebimento de todos os exemplares e a resposta da ré no sentido de que procederia ao reembolso de quatro itens indisponíveis, tendo, inclusive, detalhado esses itens (
A Saga Dos X-Men Vol. 8; A Saga Dos X-Men Vol. 7; A Saga do Batman Vol. 20; A Saga do Batman Vol. 21)”
(id. 11923944, negritei).

Assim, diante da não entrega de todos os produtos adquiridos pelo autor, agiu com acerto o juízo de 1º grau na condenação da parte requerida à restituição da quantia paga pelas revistas não disponibilizadas (R$ 116,70).

De outro lado, entendo que não restaram comprovados os alegados prejuízos imateriais suportados pela parte autora, motivo pelo qual a reforma da sentença nesse aspecto constitui medida que se impõe. Explico.

Apesar da não entrega de todas as revistas adquiridas pelo autor,
não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que o mesmo tenha experimentado situação de abalo moral
, ressaltando-se que a situação por ele vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA DE PRODUTO QUE NÃO FOI ENTREGUE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO: INCABÍVEL NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. - Caso em que a demandante realizou a compra de produto (Botox) junto à ré para fins de participação em curso de capacitação profissional. Ausência de entrega da mercadoria. Situação que não traz em seu bojo lesão de caráter ou à integridade psíquica, imagem ou honra da parte. Mero dissabor. Questão a ser resolvida na seara material. - O tão só inadimplemento contratual não demonstra potencial de causar abalos morais. Assim, reconhecer a existência de danos morais dependia de prova específica, não produzida nos autos. Descumprimento do ônus probatório previsto no art. 373, inc. I, do CPC. - Repetição do indébito. Não se tratando de cobrança indevida, mas de inadimplemento contratual, e porque ausente má-fé da demandada, não há de se falar em repetição em dobro do indébito. O ressarcimento deve se restringir ao valor do produto não entregue, acrescido de correção monetária e de juros de mora. - Honorários sucumbenciais. Segundo o Tema 1076/STJ, "(...) ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo." Descabida a fixação de honorários pelo critério da equidade (art. 85, §8º, CPC), pois inocorrentes quaisquer das situações excepcionais autorizadoras (proveito econômico obtido pelo vencedor inestimável, irrisório ou valor da causa muito baixo). Na hipótese, a condenação se mostra irrisória, mas o valor da causa pode ser utilizado como base de cálculo para os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência recíproca entre as partes. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, Nº 50037182220228210087, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 29-10-2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PANINI BRASIL LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para
JULGAR IMPROCEDENTE o pleito indenizatório de danos morais
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)